Tribunal: STF
Processo: ARE 1323898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE REGRESSO. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR E DO SEGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Verificada a ocorrência de culpa concorrente da empresa e do empregado, no acidente de trabalho em tela, as responsabilidades pecuniárias pelo dano causado são divididas na medida da culpabilidade dos agentes envolvidos. 2. No caso dos autos, restou demonstrada a ocorrência de culpa concorrente da empresa e do empregado, no acidente de trabalho em tela. Por parte do empregado, ficou evidenciada a sua culpa ao colocar uma concha de retroescavaderia em outra concha para dar sustentação e assim realizar a solda na concha danificada, fato que consistiu em procedimento incomum, já que o costume era soldar a concha no chão, sem possibilidade de que essa viesse a atingir o colaborador, tal como acabou ocorrendo. Quanto à empresa ré, igualmente restou demonstrado o nexo causal entre o acidente laboral e a sua conduta omissiva em fornecer treinamento ao empregado e elaborar ordem de serviço para as tarefas de soldagem. Não havia um protocolo de segurança na realização das tarefas exercidas pela vítima, em que se destacava o que não poderia ser feito e o que deveria ser feito. Tudo isso ficava a cargo do colaborador, o qual, não sendo treinado, corria risco de acidentar-se. 3. Aplica-se às condenações em ação regressiva promovida pelo INSS o mesmo índice utilizado por essa autarquia para corrigir os pagamentos administrativos dos benefícios previdenciários, qual seja, o INPC, conforme precedentes dessa Corte. 4. Os juros de mora devem corresponder à razão de 1% ao mês, e são devidos desde o evento danoso, de conformidade com enunciado da súmula nº 54 do STJ. Na espécie, o evento danoso coincide com a data em que a autora efetuou o pagamento de cada parcela do benefício previdenciário para o beneficiário.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente